Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistente a omissão alegada, mas havendo erro material no nome do acusado no relatório do acórdão deve esse ser corrigido. Embargos providos em parte.